Tribunal: TJMT
Processo: 1026122-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026122-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VILMA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 018.332.041-74 (AGRAVANTE), EDER SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 010.484.451-51 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER SILVA DO NASCIMENTO 01048445151 - CNPJ: 31.126.356/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1026122 79.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
VILMA FERREIRA RIBEIRO.

AGRAVADOS:
EDER SILVA DO NASCIMENTO E COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE. SENTENÇA DE DIVÓRCIO COM PARTILHA HOMOLOGADA. COISA JULGADA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. NULIDADE DA PENHORA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Vilma Ferreira Ribeiro contra decisão que manteve sua inclusão no polo passivo de execução de título extrajudicial, oriundo de Cédula de Crédito Bancário firmada em conjunto com seu então cônjuge, Eder Silva do Nascimento, e que resultou em penhora de valores em sua conta bancária, apesar de sentença homologatória de partilha no divórcio consensual ter atribuído a responsabilidade exclusiva da dívida ao ex-cônjuge.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo sentença de divórcio homologatória que atribui exclusivamente a um dos cônjuges a responsabilidade por dívida constante em título executivo extrajudicial anteriormente firmado, é possível reconhecer a ilegitimidade passiva superveniente do outro cônjuge na respectiva execução.

III. Razões de decidir

3. Embora a regra geral seja a de que disposições firmadas entre ex-cônjuges em divórcio não possam ser opostas a terceiros, é imprescindível ponderar, à luz do princípio da boa-fé objetiva, a eficácia da coisa julgada material sobre a sentença homologatória de partilha, que atribuiu integralmente a obrigação ao ex-marido da agravante.

4. A manutenção da agravante no polo passivo, pessoa hipossuficiente, em contrariedade ao que foi judicialmente decidido com trânsito em julgado, viola os princípios da menor onerosidade da execução e da dignidade da pessoa humana.

5. Ainda que o título executivo traga cláusula de solidariedade, tal vínculo foi desconstituído judicialmente em partilha homologada, fato que autoriza o reconhecimento da ilegitimidade passiva superveniente.

6. A exigência de ação regressiva, neste caso, importaria em sobrecarga indevida ao Poder Judiciário e afrontaria os princípios da economia e eficiência processual.

7. Não se identifica prejuízo à exequente, que permanece plenamente legitimada a prosseguir a execução contra o devedor remanescente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A sentença homologatória de partilha em divórcio, com trânsito em julgado, que atribui exclusivamente a um dos ex-cônjuges a responsabilidade por obrigação contratual anterior, é apta a ensejar o reconhecimento da ilegitimidade passiva superveniente do outro cônjuge na execução respectiva. 2. A manutenção do ex-cônjuge no polo passivo da execução, em desrespeito à partilha homologada, viola os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1026122 79.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
VILMA FERREIRA RIBEIRO.

AGRAVADOS:
EDER SILVA DO NASCIMENTO E COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

Relatório:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
VILMA FERREIRA RIBEIRO
contra decisão proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial n. 1002212-37.2023.8.11.0018
, movida pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
, em que se busca a cobrança de quantia referente à
Cédula de Crédito Bancário n. 3681561
, no valor original de R$ 29.258,40.

A agravante, indicada como
devedora solidária
no título, sustenta sua
ilegitimidade passiva superveniente
, ao argumento de que, em sede de
ação de divórcio consensual
, regularmente homologada por sentença judicial, restou ajustado que a integral responsabilidade pela obrigação executada seria atribuída exclusivamente a seu ex-cônjuge,
Eder Silva do Nascimento
.

Na origem, o juízo de primeiro grau
afastou a alegação de ilegitimidade passiva
, reconhecendo a
exigibilidade do crédito em desfavor da agravante
e, ainda,
determinou a manutenção da penhora de valores bloqueados em sua conta bancária
, com expedição de alvará para levantamento pela parte exequente.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violaria os princípios da
boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução
, além de comprometer a autoridade da sentença homologatória do divórcio.

Postula, liminarmente, a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso e, no mérito, o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva superveniente
, com a consequente desconstituição da penhora.

O pedido liminar foi
deferido
por esta Relatoria, conforme decisão constante no ID 304796372, a fim de obstar o levantamento dos valores penhorados até julgamento definitivo do recurso, diante da
plausibilidade jurídica
da tese recursal e da
hipossuficiência econômica da agravante
.

A agravada apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da decisão de origem, sob o fundamento de que os efeitos do acordo de divórcio não são
oponíveis ao credor
, nos termos do
art. 506 do Código de Processo Civil
, sustentando que a agravante permanece legitimada na execução em razão da
solidariedade constante no título executivo
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da alegada
ilegitimidade passiva superveniente
da agravante,
VILMA FERREIRA RIBEIRO
, diante de execução de título extrajudicial promovida pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
, com fundamento em
Cédula de Crédito Bancário
firmada pela agravante em conjunto com seu então cônjuge,
EDER SILVA DO NASCIMENTO
.

Sustenta a recorrente que, por força de
sentença homologatória proferida em ação de divórcio consensual
, a obrigação passou a ser de responsabilidade exclusiva do ex-marido, o que, a seu ver, afastaria sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução e tornaria ilegítima a constrição patrimonial efetivada.

De plano, é de se reconhecer que a
decisão agravada
encontra respaldo em tradicional construção doutrinária e jurisprudencial segundo a qual,
as convenções estabelecidas entre ex-cônjuges em sede de divórcio possuem eficácia meramente interna
, não sendo oponíveis ao credor que
não participou da avença
.

Trata-se da consagrada aplicação do
princípio da relatividade subjetiva dos contratos
, positivado no art. 506 do CPC, segundo o qual a sentença homologatória de acordo faz coisa julgada apenas entre as partes transatoras.

Todavia, a
análise da situação concreta exige leitura mais profunda e ponderada
, diante dos elementos específicos dos autos, a condição de
hipossuficiência econômica da agravante
, a
ausência de má-fé
e o
reconhecimento judicial prévio da redistribuição da obrigação
.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, há
sentença com trânsito em julgado
que
redistribuiu expressamente a responsabilidade pela dívida exequenda exclusivamente ao ex-cônjuge
, no bojo de partilha homologada judicialmente.

Esse dado é essencial, pois revela a
modificação do vínculo obrigacional na esfera interna
, dotada de
eficácia jurídica plena interpartes
.

Ainda que se reconheça que tal disposição não é, em regra, oponível ao credor originário, há de se considerar que a manutenção da agravante no polo passivo da execução, com efeitos patrimoniais gravosos, implica a
atribuição de responsabilidade por obrigação judicialmente afastada
, o que afronta o princípio da
boa-fé objetiva
e a
função social da jurisdição
.

O Código de Processo Civil atual, especialmente sob a perspectiva do
modelo cooperativo de processo
, impõe à jurisdição o dever de respeitar decisões anteriormente proferidas, notadamente aquelas que ostentam
eficácia de coisa julgada material
, como no caso da sentença de divórcio consensual.

Ademais, a
penhora efetivada
sobre valores da agravante — pessoa hipossuficiente, conforme reconhecido na decisão liminar — sem que ela, na realidade, responda pela dívida no plano jurídico-material,
contraria os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC)
e da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88)
.

Deve-se recordar que o
art. 265 do Código Civil
dispõe que a solidariedade não se presume, e embora no presente caso o título traga cláusula de solidariedade, essa foi
expressamente afastada por sentença judicial superveniente
, o que justifica o
reconhecimento da ilegitimidade passiva superveniente da agravante
, sem que isso importe na desconstituição do título perante o devedor remanescente, o qual permanece íntegra e plenamente exigível.

Outrossim, impor à agravante a necessidade de ajuizar ação regressiva para se ver ressarcida de valores já afastados de sua esfera obrigacional por decisão transitada em julgado revela
distorção do sistema processual
, com sobrecarga do Judiciário e potencial
ofensa à economia e à eficiência processual
.

A exequente, por sua vez,
não demonstrou prejuízo jurídico relevante
, uma vez que poderá prosseguir a execução contra o devedor remanescente, que expressamente assumiu a obrigação.

Portanto, à luz dos princípios da
coerência sistêmica das decisões judiciais
, da
boa-fé objetiva
, da
dignidade da pessoa humana
e da
menor onerosidade da execução
, impõe-se o
acolhimento do recurso
, reconhecendo-se a
ilegitimidade passiva superveniente da agravante
e, por consequência, a
nulidade da penhora de valores em sua conta bancária
.

Dispositivo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento
, para
r
econhecer a ilegitimidade passiva superveniente
de
Vilma Ferreira Ribeiro
, excluindo-a do polo passivo da execução n. 1002212-37.2023.8.11.0018, além de
declarar a nulidade da penhora efetivada
sobre os valores existentes em sua conta bancária, com a consequente liberação integral dos valores bloqueados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025